Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de furto qualificado e de lavagem de dinheiro (artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; e artigo 1o, §4o, da Lei no 9613/1998 (três vezes)). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada.